Tribunal: TJES
Processo: 5018662-46.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018662-46.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZIDORO LOPES DA SILVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ALTAREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5018662-46.2025.8.08.0035

RECORRENTE: IZIDORO LOPES DA SILVEIRA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Superada essa questão e após compulsar detidamente os presentes autos, entendo, com todas as vênias, que a sentença do juízo
a quo
deve ser anulada.

Digo isso porque, de fato, é admissível o ajuizamento de nova ação com o mesmo pedido sempre que houver alteração da situação fática, o que não configura violação ao instituto da coisa julgada, cabendo ao autor, contudo, demonstrar a referida mudança.

Nesse sentido, embora o pedido formulado no processo nº 5017279-04.2023.8.08.0035 também tenha por objeto o fornecimento de fraldas geriátricas,
a quantidade ali requerida (seis unidades diárias) é inferior à pleiteada nestes autos (nove unidades por dia).

Com o escopo de corroborar a conclusão acima:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA. SITUAÇÃO FÁTICA. MODIFICAÇÃO. 1. Há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada transitada em julgado, sendo que uma ação é idêntica a outra quando houver identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337 §§ 1º, 2º e 4º, do CPC. 2. Nas relações jurídicas continuadas, como aquelas envolvendo o segurado e a Previdência Social,
havendo alteração de circunstância fática após o trânsito em julgado de ação anterior, pode configurar mudança na causa de pedir, passível de justificar a propositura de nova ação. 3. Demonstrada a alteração do quadro fático decorrente do agravamento da patologia, deve ser reconhecida a coisa julgada até o trânsito em julgado da ação anterior.
Comprovada a incapacidade e preenchimento dos demais requisitos, possível concessão de benefício em momento posterior. (TRF 4ª R.; AC 5008635-37.2022.4.04.9999; RS; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Hermes Siedler da Conceição Jr; Julg. 24/07/2025; Publ. PJe 28/08/2025)
grifei

RECURSO DA RECLAMADA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. O enquadramento sindical da categoria profissional, na forma do art. 511, §2º c/c art. 581, §2º, ambos da CLT, dá-se pela atividade preponderante exercida pelo empregador, com exceção das hipóteses de categoria profissional diferenciada. No caso, a reclamada alega coisa julgada, pois em 2006 se analisou ação judicial na qual restou firmado que seu enquadramento sindical era junto ao SINDICONDOMÍNIOS. Entretanto, mais de 15 anos depois, havendo inclusive alteração das atividades da empresa, tanto no contrato social quanto aquelas registradas junto à Receita Federal,
a aplicação da coisa julgada fica afastada, pois houve mudança da situação fática analisada no processo anterior
. Recurso da reclamada não provido. (TRT 17ª R.; RORSum 0000788-31.2022.5.17.0006; Primeira Turma; Relª Desª Alzenir Bollesi de Plá Loeffler; DOES 11/07/2023)
grifei

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA AFASTADA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ART. 20 E SEGUINTES DA LEI Nº 8.742/93. REQUISITOS AUSENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação em face de sentença que julgou improcedente pedido de benefício assistencial ao portador de deficiência. 2.
Afastada a ocorrência de coisa julgada no período posterior ao trânsito em julgado, uma vez que houve mudança na situação fática a ser examinada.
3. Preenchidos os requisitos da incapacidade do autor para atividades laborativas e para vida independente, e de não poder prover a subsistência própria ou por seus familiares, o mesmo faz jus o benefício assistencial, nos termos do art. 203, V, da Lei Maior, o qual elenca, entre os objetivos da assistência social, "a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria subsistência ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a Lei", na forma da Lei nº 8.742/93, regulamentada pelo Decreto nº 1.744, de 08 de dezembro de 1995. 4. Consta do laudo pericial que o segurado sofre de "diabetes", diagnóstico que foi firmado após cognição exauriente da lide, de forma que restou comprovado que o demandante não atende ao requisito de ser portador de deficiência física, imprescindível para a concessão do benefício. 5. Apelação do particular improvida. (TRF 5ª R.; AC 08142933320184050000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Rebelo Junior; Julg. 14/10/2021)
grifei

Impõe-se, portanto, a anulação do
decisum
aqui vergastado
. E aplicando-se a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3, inciso II, do CPC/15),
passo a analisar o pleito da parte autora / recorrente.

Pois bem.

É cediço que o direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado no artigo 196 da Constituição.

Sabe-se, também, que sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, depreende-se que a responsabilidade não é fracionada, mas sim partilhada entre União, Estados e Municípios, motivo pelo qual a obrigação, decorrente da própria Constituição, é solidária, ou seja, cabe a qualquer dos entes federados.

A propósito:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e
reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.
O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1332572 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022)
grifei

Dessa forma, tenho que o recurso merece provimento. Explico.

O laudo médico anexado no ID 16138156 demonstra de forma suficiente que o recorrente se encontra em estado avançado de demência, necessitando de fraldas geriátricas.

Ressalto, por oportuno, que, embora o referido produto não constitua recurso terapêutico, não se pode olvidar que se trata de elemento indispensável à manutenção da saúde e do bem-estar do autor.

Corroborando com o entendimento ora explicitado, cito os seguintes julgados:

Remessa necessária – Mandado de Segurança –
Fornecimento de fraldas geriátricas
e dieta enteral – Segurança concedida - Remessa necessária – Desprovimento de rigor - Inocorrência de ilegitimidade de parte - Responsabilidade solidária dos entes federados -
O fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento de saúde decorre de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis
-
Presente demonstração de que em relação a imprescindibilidade do insumo, diretamente relacionado à manutenção de asseio e higiene do paciente - Decisão que, ademais, não afronta o princípio da isonomia ou o princípio da separação dos poderes
, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados - R. sentença mantida – Remessa necessária desprovida. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1055263-81.2024.8.26.0576; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2025; Data de Registro: 14/07/2025)
grifei

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por idoso em situação de hipossuficiência econômica, visando ao fornecimento de fraldas geriátricas, imprescindíveis à sua dignidade e saúde, em razão de quadro clínico de incontinência e acamamento. Sentença julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Município de Corguinho e o Estado de Mato Grosso do Sul ao fornecimento do insumo, com tutela confirmada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Examina-se a obrigação solidária do Município quanto ao fornecimento de fraldas geriátricas, a alegação de ausência de previsão normativa específica no SUS e a suposta afronta à cláusula da reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (arts. 6º, 23, II, e 196 da CF/88), impondo responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme decidido pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE).
Laudos médicos demonstram a imprescindibilidade das fraldas para manutenção da saúde e prevenção de agravos, tratando-se de insumo básico à dignidade do paciente.
A ausência de previsão no rol de procedimentos do SUS ou a existência de programas de subsídio não eximem o Estado de fornecer o item, desde que atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), o que se verifica no caso concreto. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, notadamente diante da baixa complexidade e custo do insumo requerido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A obrigação de fornecimento de insumos indispensáveis à manutenção da saúde e da dignidade, como fraldas geriátricas, decorre da responsabilidade solidária dos entes federados, ainda que não previstos expressamente no rol do SUS, sendo irrelevante a existência de programas de subsídio. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do insumo prescrito por profissional da rede pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 85, §11, 487, I, 1.007, §1º, 1.012, §1º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, DJe 16/03/2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Tema 106, DJe 06/12/2017; TJMS, Apelação Cível n. 0800416-68.2024.8.12.0038, Rel. Des. João Maria Lós, j: 02/07/2025; TJMS, Apelação / Remessa Necessária n. 0801326-88.2024.8.12.0008, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j: 24/06/2025.(TJMS. Apelação Cível n. 0800602-61.2024.8.12.0048, Rio Negro, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j: 30/07/2025, p: 31/07/2025)
grifei

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso, anulo a sentença
aqui objurgada e, com fulcro nos artigos 1.013, § 3º, II e 487, I, todos do CPC,
julgo procedente a pretensão autoral
para
condenar

os recorridos

ao fornecimento de fraldas geriátricas, conforme prescrição médica e nos termos do pedido inicial, sob pena da fixação de astreintes e da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial
.

Sem condenação em custas e honorários, diante do acolhimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)